Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACOLHIDA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE. COTA-PARTE CUSTEADA PELO BENEFICIÁRIO. DECRETO No 977/93. FUNÇÃO REGULAMENTAR EXCEDIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da decisão que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a restituir ao autor a quantia de R$ 898,80 referente a valores indevidamente descontados a título de custeio da assistência pré-escolar. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição quanto à parcela referente ao mês 03/2018, inclusive corroborado pela parte autora na petição ID 55832923. Defende a regularidade do custeio daquela assistência pelo servidor, com amparo na Lei Distrital no 792/1994, de modo que o artigo 5o do Decreto no 16.409/1995 estava em conformidade com aquela lei, bem como com a Constituição Federal, a qual não assegura a assistência gratuita integral em creches e pré-escolas aos servidores públicos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A demanda foi ajuizada em abril de 2023, somente sendo possível a cobrança de eventuais parcelas devidas a partir de abril de 2018 face a prescrição das parcelas anteriores. Inclusive, a parte autora concordou com a alegação de que a parcela referente ao mês 03/2018 estaria prescrita quando da sua manifestação no ID 55832923. Prejudicial de prescrição parcial acolhida para afastar a pretensão quanto à restituição da parcela referente ao mês 03/2018.
IV. Importante consignar que os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal sujeitam-se a regime jurídico diferenciado, consoante Lei no 4.878, de 1965. Assim, não se submetem às regras para servidores distritais previstas na Lei Distrital no 792/1994, tampouco no mencionado Decreto Distrital no 16.409/1995.
V. Tanto a Constituição Federal (artigo 208, IV), quanto o Estatuto da Criança e do adolescente (artigo 54, IV, da Lei n. 8.069/1990) dispõem, expressamente, ser dever do Estado a garantia à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de zero até cinco anos de idade. Ressalta-se que a supramencionada disposição constitucional se caracteriza como norma de eficácia limitada, pendente de regulamentação ulterior para lhe conferir aplicabilidade real.
VI. Neste sentido foi editado o Decreto Federal 977/1993, versando acerca da assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Embora respeitada a sua finalidade, não possui força normativa para limitar preceito constitucional, de modo que restringindo direito social constitucionalmente previsto, ao condicionar o plano de assistência pré-escolar ao custeio dos próprios servidores (artigo 6o), excedeu com sua função regulamentar.
VII. A inexistência de disposição constitucional ou de Lei prevendo que o ônus pelo custeio do auxílio-creche possa ser transferido ao servidor, impede que o Poder Público o faça por meio de norma infralegal, por ser contrário às normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito a todas as crianças de até cinco anos à gratuidade universal da educação infantil (STF – Ag. Reg. No Recurso Extraordinário com Agravo ARE 819.196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER). Assim, a concessão de auxílio-creche para servidores públicos não viola o artigo 7o XXV combinado com 39 §3o da CF/88.
VIII. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos elencados pela parte recorrente destaca-se que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
IX. Face a prescrição da pretensão quanto ao recebimento da parcela devida no mês 03/2018, conforme elencado no item III acima, deve a sentença ser reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 898,80 para R$ 866,70 (oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).
X. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto à parcela referente ao mês de março de 2018, bem como para reduzir o valor da condenação de R$ 898,80 para R$ 866,70 (oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.